Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700240-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA TEODORO BENEVIDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aduz a agravante que restou demonstrado, pelo relatório médico, os riscos à saúde e à vida enfrentados, que justificam por si só, a necessidade da retirada imediata do contraceptivo de seu corpo. Requer a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à parte agravada que inicie todas as tratativas visando à realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE; no mérito, seja o presente recurso provido para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. É o breve Relatório. DECIDO. Para a antecipação da tutela é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ab initio, constata-se que o laudo médico, colacionado aos autos de origem, ID 60693587, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo. A posição do contraceptivo no útero pode ser verificada pelo exame de imagem, colacionado pela autora/agravante, ID 60693577. Além disso, o laudo médico não descreve o risco específico da agravante, discorre, sim, sobre a sintomatologia semelhante entre as cerca de 102 pacientes observadas. Ademais, não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que sequer há comprovante de consulta ou sequer de tentativa no sistema público de saúde. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora